Tribunal: STF
Processo: HC 56146
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-23
Data de publicação: 1978-05-23

Ementa:
- As decisões dos Tribunais são proclamadas em sessão pública, logo após a discussão e o julgamento das causas. A data em que se realizou a sessão é a do acórdão, para os efeitos de obstar o curso do prazo prescricional. "Habeas corpus" indeferido.